Tribunal: STF
Processo: Rcl 67134
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Click Entregas Portais, Provedores de Conteúdo de Outros Serviços de Informação na Internet Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), proferida nos autos do Processo nº 1000752-88.2022.5.02.0264, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48, na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral) e nas ADI ‘s nº 3.991 e 5.625.



    Narra a parte reclamante que, nos autos em referência, foi demandada por Fernando José Vieira, tendo a autoridade reclamada reconhecido vínculo de emprego pela prestação de serviço de entrega de mercadorias via aplicativo.



    Pondera que 



    “[a] Reclamante (Click) não é uma empresa prestadora de serviços de entregas, mas sim uma empresa de tecnologia de plataforma, mais especificamente de desenvolvimento de portais provedores de conteúdo, desenvolvimento de programas de computadores e de serviços de tecnologia. 



    De forma translúcida: a Reclamante (Click) não faz entregas e jamais firmou qualquer contrato de prestação de serviços para realização de entregas, seja com o Sr. Fernando José Vieira, seja com os consumidores, conforme consta no item 6.1. dos Termos e Condições ora acostado, verbis: (...)



     Assim, em bem da verdade, a Reclamante (Click) é quem prestou serviços para o Sr. Fernando, que se utilizou da plataforma para se conectar com pessoas que precisavam de serviços de frete, serviço este prestado por ele já que, diante da notoriedade da eficiência da tecnologia prestada pela Reclamante (Click), tais pessoas buscavam prestadores de serviços de entregas por meio do aplicativo fornecido e desenvolvido pela, plataforma denominada Borzo (anteriormente Click Entregas).



     O consumidor, ao acessar a plataforma, pode realizar uma solicitação de frete com as diversas empresas de entrega cadastradas e assim efetivar seu pedido, de modo a que os entregadores ativos receberem as informações daquela entrega, podendo ou não aceitar o pedido.



    Logo, o objeto preponderante da atividade da Reclamante (Click) é a intermediação das relações comerciais desenvolvidas através da plataforma tecnológica, sendo a entrega, em si, o objeto social das diversas empresas prestadoras cadastradas junto à plataforma, que oferecem seus serviços sem qualquer subordinação ou exclusividade. 



    Assim, evidente que a relação firmada entre o Sr. Fernando e a Reclamante (Click) era meramente comercial, decorrente da prestação de serviços de intermediação digital da Reclamante (Click) ao entregador independente, lógica inversa da relação de trabalho, na qual o trabalhador é quem presta o serviço à entidade empresarial.” (e-doc. 1, p. 6-7)



    Defende que a autoridade reclamada violou os precedentes supracitados, porquanto



    “[f]oi adotada pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região a ‘presunção de fraude’ do contrato de prestação de serviços, em claro desvirtuamento da jurisprudência deste Excelso Supremo Tribunal Federal, que declarou constitucional qualquer tipo de terceirização e estabeleceu a possibilidade de diversas formas de contratação que não sejam regidas, necessariamente, pela Consolidação das Leis do Trabalho”. (e-doc. 1, p. 10)



    Requer



    “d) o deferimento do pedido cautelar, com base no artigo 989, II, do Código de Processo Civil e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão do processo n. 1000752- 88.2022.5.02.0264, até o julgamento definitivo da presente reclamação; 



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, além da divergência a Súmula Vinculante n. 10, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária”; 



    É o relatório. Decido. 



    Nestes autos, Click Entregas Portais, Provedores de Conteúdo de Outros Serviços de Informação na Internet Ltda. insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Fernando José Vieira, por acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000752-88.2022.5.02.0264, cuja ementa segue transcrita:



    “MOTOBOY. ENTREGADOR POR APLICATIVO. Comprovada a prestação de serviços por parte do reclamante a fim de atender à atividade-fim da ré, de entrega de mercadorias, com ingerência estrita por parte da empresa, impõe-se o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, com a devolução dos autos à origem, para apreciação dos demais pedidos. Apelo provido.” (e-Doc. 15)



    Verifico que, no presente caso, o cerne da controvérsia está circunscrito à constituição de vínculo empregatício com entregador de mercadorias via aplicativo e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1.1291 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, sob a ótica inclusive do entendimento firmado no julgamento da da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18.



    No RE nº 1.446.336 (vinculado ao Tema nº 1.1291 RG), o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa administradora de plataforma digital.” (Tema 1.291 RG - grifo nosso)



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.446.336 - Tema nº 1.291 RG), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade deste Supremo Tribunal Federal por decisão fundada em temática relacionada à constituição de vínculo empregatício de motorista de aplicativo de prestação de serviços com empresa criadora e administradora da plataforma digital intermediadora constitui subversão à sistemática da repercussão geral, o que sugere o desenvolvimento desse debate pelas vias recursais ordinárias, inclusive, com o respectivo sobrestamento na origem de eventual recurso extraordinário, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente